Tribunal: TJDFT
Processo: 0735029-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.

1. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC à relação existente entre seguradoras e empresas de distribuição de energia elétrica, por se tratar de relação de consumo por sub-rogação.

2. A não demonstração de eventual falha na prestação dos serviços da apelada, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, de modo a se confirmar a causa dos danos aos equipamentos eletrônicos da segurada, afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade da prestadora de serviço pela reparação dos danos.

3. Recurso conhecido e desprovido.